Tribunal: TJDFT
Processo: 0742747-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742747-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HENRIQUE PINHEIRO DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DOS MORADORES. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. NATUREZA NÃO DESFAVORÁVEL. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese não caracterizado o flagrante delito a autorizar a entrada dos policiais, não há violação de domicílio quando demonstrado que os agentes públicos tiveram a autorização do morador para ingressar na residência, conforme prevê o art. 5o, inc. XI, da Magna Carta. 2. O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, configurando-se a flagrância no instante em que for constatada a ação delituosa, conforme dispõe o art. 303 do Código de Processo Penal. 3. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal, resta inviável a desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06. 4. O art. 42 da Lei n. 11.343/06 dispõe que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. O entendimento majoritário desta Corte é de que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. 4.1. In casu, a natureza da droga apreendida (maconha), embora nociva, é sabidamente de menor potencial ofensivo à saúde, o que não justificaria, por si só, a exasperação da pena-base. Isso porque a maconha, “dentre as demais drogas existentes é a substância com menor potencial lesivo” (STJ, HC no 489.079/MS – Relator: Min. Felix Fischer, 1o.4.2019); “aliás, conhecida por sua menor nocividade” (STJ, HC no 524.487/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 8.10.2019). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 157 do Código de Processo Penal, suscitando o cabimento de sua absolvição em razão da nulidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão realizada por policiais em seu domicílio sem a devida autorização judicial. Afirma que a suposta autorização dada pelos moradores para o ingresso dos policiais na casa carece de lastro probatório. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Subsidiariamente, aponta ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para uso próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 157 do CPP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009